Tribunal: TJSP
Processo: 2125706-27.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parcela do crédito exequendo que se constitui de honorários advocatícios - Incidência da exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, uma vez que parte do débito possui natureza alimentar - Precedentes do STJ e TJSP - Recurso de embargos de declaração parcialmente acolhido, com efeitos infringentes, para admitir a constrição de vinte por

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parcela do crédito exequendo que se constitui de honorários advocatícios - Incidência da exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, uma vez que parte do débito possui natureza alimentar - Precedentes do STJ e TJSP - Recurso de embargos de declaração parcialmente acolhido, com efeitos infringentes, para admitir a constrição de vinte por cento sobre o valor bloqueado em nome do embargado para exclusivo pagamento dos honorários advocatícios, liberando-se o que sobejar em favor devedor.